Tribunal: TJDFT
Processo: 0823598-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da determinação de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82961720). Foram ofertadas contrarrazões (ID 82961723).
3. Na origem, a autora ajuizou ação anulatória de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir cumulada com obrigação de fazer. Narrou que foi surpreendida com a instauração de processo administrativo em razão do acúmulo de pontos em sua CNH. Argumentou que não foi devidamente notificada das infrações que ensejaram a pontuação. Sustentou a nulidade das multas por ausência de dupla notificação e irregularidades nos equipamentos de fiscalização. Pontuou que não teve acesso aos documentos necessários à ampla defesa. Alegou falha na transparência da Administração Pública e impossibilidade de obtenção dos dados técnicos. Defendeu a aplicação da inversão do ônus da prova. Requereu a suspensão do processo administrativo e a declaração de nulidade das penalidades.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que a exigência de juntada do processo administrativo e de informações relativas ao SNE configura imposição de prova impossível ou excessivamente onerosa. Argumentou que, nos termos da Lei no 12.153/2009, caberia ao ente público apresentar os documentos necessários ao esclarecimento da controvérsia. Defendeu a aplicação da inversão do ônus da prova. Aduziu que a extinção do feito configura violação ao acesso à justiça. Sustentou que a jurisprudência das Turmas Recursais afasta tal exigência. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento da determinação de emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou apresenta irregularidades que dificultem o julgamento do mérito, deve o magistrado determinar a sua emenda, indicando precisamente o que deve ser corrigido ou complementado.
7. A recorrente deixou de atender à determinação judicial, estando, portanto, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a desídia do recorrente em atender à determinação judicial.
8. No caso em exame, o juízo de origem determinou a emenda da inicial para apresentação de documentos indispensáveis à análise da demanda, notadamente a cópia do processo administrativo cuja nulidade se pretendia discutir, bem como informações relativas ao sistema de notificação eletrônica, elementos essenciais para a verificação do interesse processual e delimitação da controvérsia.
9. Apesar de regularmente intimada, a parte autora não atendeu integralmente à determinação judicial, limitando-se a apresentar manifestação que não supriu a ausência dos documentos requisitados, tampouco comprovou a impossibilidade de obtê-los.
10. A pretensão de inversão do ônus da prova não afasta o dever mínimo da parte autora de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, especialmente quando tais elementos são necessários à própria formação válida da relação processual e à verificação do interesse de agir. A regra prevista no art. 9o da Lei no 12.153/2009 não exime a parte autora do dever de instrução do feito com documentos essenciais, nem afasta a exigência de apresentação de documentos mínimos que viabilizem a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório pela parte ré.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.